Tribunal: STF
Processo: ARE 1247432
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 31, Vol. 1):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA NO PERÍODO DE TRAMITAÇÃO DO PRECATÓRIO.
    Nos termos do julgamento sob repercussão geral do RE 591.085/MS pelo Supremo Tribunal Federal em 04/12/2008 (Rel. Ministro Ricardo Lewandoski), restou pacificado o entendimento de que não incidem juros moratórios no período de tramitação da RPV ou do precatório, a menos que a dívida não seja adimplida no prazo legal para o pagamento, hipótese em que voltam a fluir até a efetiva quitação.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 61-62, Vol. 1).
    No apelo extremo (fls. 82-101, Vol. 1), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação ao art. 100, § 12, da Carta Magna (introduzido pela EC 62/2009). Para tanto, sustenta que após o advento do referido dispositivo está superado o entendimento firmado pelo STF na Súmula Vinculante 17. Assevera que “antes da reforma a norma do § 1º do art. 100 (atual § 5º), desacompanhada que era da determinação constitucional (atual § 12), permitia a compreensão de que no período de 1º de julho até o final de exercício seguinte não incidiam juros, desde que o Poder Público adimplisse a obrigação no citado interregno” (fl. 88, Vol. 1). Todavia, “após o advento da EC n. 62, não há mais sentido na discussão anteriormente travada sobre a incidência ou não de juros no período facultado ao Poder Público para efetuar o pagamento dos ofícios requisitórios”, de modo que “a mora só termina quando o devedor cumpre com sua obrigação” (fl. 88, Vol. 1).
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem aos argumentos de que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (fls. 316-318, Vol. 4).
    No Agravo, a parte recorrente refuta o argumento da decisão agravada (fls. 495-502, Vol. 4).
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fl. 29, Vol. 1):
    “Quanto aos juros de mora, considerando o julgamento sob repercussão geral do RE 591.085/MS pelo Supremo Tribunal Federal em 04/12/2008 (Rel. Ministro Ricardo Lewandoski), é indevida a cobrança de juros moratórios no período de tramitação da RPV ou do precatório, a menos que a dívida não seja adimplida no prazo legal.”
    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido está em harmonia com o que decidiu o Plenário desta CORTE, no RE 591.085-RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 147), submetido à sistemática da repercussão geral, em que se firmou tese no sentido de que “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 (redação original e redação da EC 30/2000) da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. 
    O julgado recebeu a seguinte ementa:
     “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543- B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO. II - Julgamento de mérito conforme precedentes. III - Recurso provido.”
    Nesse sentido, vejam-se, ainda, o seguinte precedente:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 544.033-AgR-segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 22/5/2018)
    O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente